Tribunal: TJSP
Processo: 3004067-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/06/2024

Data de publicação:

16/06/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação na qual os autores obtiveram provimento favorável ao pedido de pagamento de correções monetárias incidentes sobre seus benefícios, nos índices de 84,93% e 44,80%, correspondentes, respectivamente, ao IPC do mês de março de 1990, a partir de abril de 1990, e ao IPC do mês de abril de 1990, a partir de maio de 1990 – Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação na qual os autores obtiveram provimento favorável ao pedido de pagamento de correções monetárias incidentes sobre seus benefícios, nos índices de 84,93% e 44,80%, correspondentes, respectivamente, ao IPC do mês de março de 1990, a partir de abril de 1990, e ao IPC do mês de abril de 1990, a partir de maio de 1990 – Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de inexigibilidade da obrigação contida no título executivo, por ser inconstitucional, com fundamento no art. 535, I, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – Caso em que não se aplica o decidido na ADI no 666/PE, pois o julgamento do STF se baseou na impossibilidade de concessão de reajuste em resolução administrativa desprovida de norma autorizativa, que não se amolda à hipótese dos autos – Caso concreto que também não possui correlação com o RE no 590.880, Tema 106STF - Título executivo transitado em julgado - Impossibilidade de rediscussão do mérito nesta fase processual - Inteligência dos arts. 502, 507 e 508, CPC - Inaplicabilidade do art. 535, §5o, do CPC - Decisão mantida.
Recurso desprovido